Tribunal: TJDFT
Processo: 0711110-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711110-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDREA PAULA SOUZA DE JESUS IMPETRANTE: ALINNE DE SOUZA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALINNE DE SOUZA MARQUES em favor de ANDREA PAULA SOUZA DE JESUS, visando a imediata soltura da paciente, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. A paciente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-muta, à razão mínima legal, em regime semiaberto, tendo sido a ela negado o direito de recorrer em liberdade. Informa a impetrante que a paciente se encontra recolhida desde 24/08/2021 pela prática do mencionado delito, isto é, por ocasião da sentença já estava preventivamente presa há 1 ano e 6 meses. Sustenta ser ilegal a sentença no tocante à manutenção da segregação, pois não computou o tempo de recolhimento cautelar para fins de detração, bem como para escolha do regime inicial do cumprimento da pena. Aduz que, sendo a ré reconhecidamente primária e a pena restante inferior a 4 anos, lhe assiste o direito à progressão para o regime aberto, nos termos da Lei de Execução Penal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo reconhecimento do direito da paciente de cumprir a pena no regime aberto, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para impor a prisão preventiva. No caso, no dia 24 de agosto de 2021 a paciente foi pilhada preventivamente com vistas a resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 101213380, origem). Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública e a aplicação da lei. Ademais, foi mencionada a periculosidade da paciente, tendo em vista a gravidade do crime e por ter ficado longo período em local incerto e não sabido. Ressalta-se, ainda, que a paciente se manteve recolhida durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o paciente respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória, bastando a adequação da prisão ao modo de execução estabelecido. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1670879, 07054016420238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 2. Deve ser mantida a prisão preventiva mesmo após a prolação da sentença quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1399838, 07420708720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o pedido de progressão para o regime aberto é relacionado à própria execução da pena. Não há, no entanto, notícia acerca de eventual requerimento da Defesa dirigido à VEP. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção da paciente presa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator